Tribunal: STF
Processo: RHC 217579
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Michel Carvalho da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 718723/MG (documentos eletrônicos 39 e 40).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] não desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível utilizar-se como prova da menoridade qualquer documento, inclusive auto de prisão em flagrante delito para configuração do crime de corrupção de menores.



    No entanto, não existe nos autos cópia de qualquer documento de identidade ou de qualquer outro documento nem em auto de prisão em flagrante delito, tampouco no boletim de ocorrência.



    Repise-se, ainda, que no auto de apreensão em flagrante de ato infracional e no boletim de ocorrência policial não consta sequer o número de registro geral ou data de emissão e órgão emissor a demonstrar ter havido consulta a algum documento oficial.



    Por oportuno, registra-se que a Defesa não está a pretender que exista nos autos a certidão de nascimento do suposto menor, mas pelo menos algum outro documento idôneo que não tenha se originado de suas meras declarações aos órgãos de polícia” (pág. 7 do documento eletrônico 46).



    Ao final, pede



    “[...] que seja reformada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça dando provimento ao presente recurso para absolver o paciente do delito de corrupção de menores, artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, redimensionando a pena imposta ao recorrente” (pág. 17 do documento eletrônico 46).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o inteiro da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. SÚMULA 74/STJ. AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL E OITIVA DO GENITOR. INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE. DOCUMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÇÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - A jurisprudência do STJ pacificou que ‘a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil’ (AgRg no REsp n. 1.591.682/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2016). (HC n. 449.819/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 9/8/2018).



    III - Na espécie, a menoridade da adolescente foi atestada no auto de apreensão em flagrante de ato infracional (e-STJ fl. 20), onde consta expressamente a data de nascimento do menor como sendo 19/08/2004, além da oitiva de seu genitor (e-STJ fl. 17). Todos os documentos dotados de fé pública.



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 19).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nessa mesma esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator